Tribunal: TJSP
Processo: 1008850-03.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACÓRDÃO – REAPRECIAÇÃO – Recurso especial interposto contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, julgando a ação parcialmente procedente – Remessa nos termos dos artigos 108, IV, do Regimento Interno deste Sodalício, c/c. 1.030, II, do CPC/2015 (artigo 543-C, §7o, II, do CPC/1973), para reexame pelos Recursos Especiais 1197929/PR

Ementa:

ACÓRDÃO – REAPRECIAÇÃO – Recurso especial interposto contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, julgando a ação parcialmente procedente – Remessa nos termos dos artigos 108, IV, do Regimento Interno deste Sodalício, c/c. 1.030, II, do CPC/2015 (artigo 543-C, §7o, II, do CPC/1973), para reexame pelos Recursos Especiais 1197929/PR e 1199782/PR, Tema 466 do c. STJ, e Súmula 479 – Responsabilidade bancária que admite excludentes – Correntista que descurou no dever-obrigação de guarda de cartão e, sobretudo de senha pessoal e intransferível, possibilitando operações bancárias por terceiros – Perfil considerado – Culpa concorrente reconhecida e mantida – Acórdão sob reapreciação, mantido.